Tribunal: TJSP
Processo: 1014954-62.2022.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO. Autor que adquiriu passagem aérea, mas chegou ao destino sete horas após o horário previsto, em razão do atraso do voo. Pretensão de indenização por danos materiais e morais. Admissibilidade. O atraso no voo é incontroverso e caracteriza fortuito interno e consequente falha na prestação do serviço de transporte.

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO. Autor que adquiriu passagem aérea, mas chegou ao destino sete horas após o horário previsto, em razão do atraso do voo. Pretensão de indenização por danos materiais e morais. Admissibilidade. O atraso no voo é incontroverso e caracteriza fortuito interno e consequente falha na prestação do serviço de transporte. Evento que não pode ser caracterizado como mero aborrecimento, mas causa de sérios transtornos e dissabores. Indenização por dano fixada com base nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade em R$ 5.000,00. Dano material cujo valor é de R$ 20,00. Sentença reformada.

Recurso provido.